Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707251-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA RECORRIDO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. CONHECIMENTO. PARCIAL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento para a determinação de reabertura da fase probatória, porquanto a situação não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, em atenção à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação do artigo em destaque (REsp 1704520/MT), afigura-se possível a análise da decisão, via agravo de instrumento, que reconhece a intempestividade da peça de defesa, sobretudo porque, sobre a questão, há urgência que impõe sua análise, o que imprime, ainda, celeridade ao processo e possibilita a correção de eventuais nulidades. 2. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual. 3. A determinação de exclusão da contestação do sistema, ante sua intempestividade, não configura cerceamento de defesa, sobretudo quanto o MM Magistrado de origem determina a manutenção, nos autos, dos demais documentos comprobatórios anexados junto à peça, os quais serão levados em consideração para a convicção do Juízo a quo. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de justa causa no descumprimento do prazo da apresentação da contestação, apta a ensejar a declaração da tempestividade da referida peça processual. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJSC e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegada contrariedade ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005